Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-25.2025.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação negatória de paternidade. Elisão da paternidade registral. Prova pericial. Exame de DNA. Consumação. Paternidade biológica infirmada. Fato incontroverso. Controvérsia. Pedido contraposto. Declaração da paternidade socioafetiva. Vinculação afetiva. Insubsistência. Reconhecimento proveniente de erro essencial. Constatação. Posterior assunção da posição de genitor. Inocorrência. Filiação socioafetiva. Reconhecimento. Inviabilidade. Retificação de registro civil e extensão dos efeitos a ações de alimentos e de guarda cumulada com regulamentação do convívio paterno-filial. Consectário lógico. Requerimento de produção de prova pericial complementar. Descabimento. Especificação de provas. Prazo. Facultação. Expiração. Manifestação. Inércia. Preclusão recobrindo a faculdade processual. Aperfeiçoamento. Requerimento de produção de prova oral. Diligência probatória inapta a auxiliar na elucidação da controvérsia. Cerceamento de defesa inexistente. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Aferição. Inexistência. Rejeição. Pedido. Condenação da ré como Litigante de má-fé. Hipóteses legais (CPC, art. 80, II e III). Não configuração. Refutação. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré, menor impúbere devidamente representada por sua genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação negatória de paternidade manejada em seu desfavor pelo pai registral, objetivando a desconstituição do vínculo jurídico-biológico subsistente entre as partes, porquanto induzido a erro e desguarnecido de liame afetivo, além da retificação do registro civil da criança e da repercussão dos efeitos pertinentes a ações de alimentos e guarda cumulada com regulamentação do convívio paterno-filial, julgara procedentes os pedidos iniciais deduzidos; ao passo que julgara improcedente o pedido contraposto formulado no curso processual pela acionada, com vistas à assimilação da paternidade socioafetiva.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se (i) à aferição do cabimento de anulação da sentença vergastada para restar oportunizada a ultimação das provas oral e pericial complementar requestadas pela ré, ora apelante; e, ultrapassada essa questão, (ii) à apreensão se houvera, independentemente da infirmação da vinculação biológica proveniente de exame de DNA, a criação de vínculo afetivo entre as partes passível de induzir a subsistência da paternidade socioafetiva, sob a ótica de que o reconhecimento da filiação não derivara de indução do pai registral a erro ou de vício de consentimento por ocasião do registro de nascimento.
III) Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Aviado pedido contraposto pela menor ré, no ambiente de ação negatória de paternidade movida em seu desfavor, visando ao reconhecimento da paternidade socioafetiva que atribuíra ao autor, não descerra inovação à causa posta em juízo a postulação, no recurso por ela interposto, que, acolhido o pedido inicial de natureza desconstitutiva e afastada a obrigação alimentícia que estava afetada ao demandante, seja reestabelecida a prestação alimentícia, à medida em que essa pretensão é ínsita e está compreendida no postulado com maior amplitude.
5. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuída, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no instrumento recursal sequer merece ser conhecido.
6. Assinalado prazo para a indicação das provas que porventura as partes pretendiam produzir, a inércia da litigante quanto à postulação da dilação probatória que reputava necessária implica a consumação da preclusão consumativa e temporal recobrindo a faculdade que a assistia de demandar incursão probatória mais alentada, pois implica o escoamento do prazo para realização da faculdade processual e induz à constatação de que não desejara viabilizar a confecção de elementos probatórios que não os guarnecidos aos autos e os efetivamente postulados, tornando inviável que, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, avente que o édito sentencial deveria ser cassado para ser-lhe viabilizada a produção de prova pericial complementar que não fora previamente requerida ante o recobrimento da faculdade que lhe fora resguardada pelo fenômeno processual (CPC, art. 507).
7. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
8. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pela ré apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável a anulação do provimento sentencial com lastro na falta de oportunização da prova testemunhal demandada.
9. A paternidade biológica assumida em razão de erro é passível de ser infirmada quando sobeja desqualificada pela realização de exame de mapeamento genético – DNA –, mormente porque o legislador, com o pragmatismo que lhe é próprio, não sobrepujara o direito natural que assiste aos ascendentes e descendentes de terem atestados nos assentamentos formais somente os registros que guardem consonância com os eventos da vida como forma de preservação formal da consanguinidade e dos efeitos jurídicos que irradia.
10. A paternidade reconhecida com lastro em equívoco biológico induzido por circunstâncias de fato, ou seja, derivada de erro substancial, é passível de ser infirmada, não podendo a origem genética ser desconsiderada com estofo em vinculação afetiva que sequer fora aperfeiçoada e mantida, restando inteiramente dissolvida em razão da verdade testificada pela inexistência de descendência genética, infirmando a coexistência de relação socioafetiva apta a ensejar a desconsideração da realidade da vida.
11. Evidenciadas a insubsistência de relacionamento amoroso entre o suposto pai e a mãe da criança, e a circunstância de que, entre a reputada filha e aquele que a assumira na qualidade de genitor, não se aperfeiçoara relacionamento afetivo passível de induzir à apreensão de que a paternidade fora reconhecida como expressão da vinculação afetiva que teria passado a enlaçá-los ou que a filiação registral efetivamente induzira ao aperfeiçoamento de tal, ressoa inexorável a apreensão de que a paternidade fora assimilada em decorrência do erro escusável em que incorrera o genitor por ter sido conduzido a essa conclusão pela genitora da menor.
12. Afigura-se invasivo e desconforme com os princípios que resguardam a intimidade e a dignidade da pessoa humana a jurisdicionalização de sentimentos e o reconhecimento de vínculo afetivo que, se existira, restara dissolvido ao ser infirmada a vinculação genética do qual emergira, não podendo o Estado, através da manifestação jurisdicional, declarar enlaces subjetivos originários de relações intersubjetivas quando um dos protagonistas nega sua subsistência ou denota sua insuficiência para suplantar a verdade biológica, não havendo como impor a afetividade rompida quando ausente qualquer vontade ou voluntariedade de, na condição de pai socioafetivo, tomar posse do estado de filha.
13. A iniciativa do pai registral ao colocar sob dúvida sua vinculação genética é eloquente e corrobora o apreendido no sentido de que o vínculo havido fora motivado pela realidade formal, não se transpondo para a realidade da vida, tornando inviável que, diante da infirmação da descendência biológica, seja reconhecida a subsistência de paternidade socioafetiva quando o relacionamento que mantiveram os envolvidos fora limitado, restando posteriormente rompida qualquer afetividade que subsistira, mormente quando identificado que o pai registral efetivamente sobejara induzido a erro essencial pela mãe da infante.
14. A formulação da argumentação com lastro na versão fática defendida pela parte como preponderante não rende ensejo às hipóteses de litigância de má-fé referentes à alteração da verdade dos fatos e à utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, pois, não sobejando evidenciado que se valera de qualquer conduta dolosa ou intencional que denote falseamento da realidade ou abuso de direito, encerra simples exercício do direito de defesa que a assiste, de conformidade com a apreensão que extraíra da causa de pedir içada em seu detrimento e da regulação legal que lhe é dispensada, obstando sua sujeição à sanção processual decorrente do instituto jurídico em comento.
IV) Dispositivo
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.